Tribunal: TJDFT
Processo: 0739871-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. CONTA VINCULADA. MÁ ADMINISTRAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DESCABIMENTO NO CASO.
1. A condenação secundária ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios tem amparo e disciplina no art. 82 e seguintes do CPC, bem como no princípio da causalidade, respondendo pelas verbas o vencido ou, quando ausente sucumbência, aquele que deu causa ao processo.
2. Não impugnada a sentença quanto ao mérito, prevalece a conclusão de que não houve irregularidade perpetrada pelo banco na atualização monetária das contas PASEP, não havendo falar em atribuir-lhe responsabilidade pelo ajuizamento da presente ação, em que resta vencida a parte autora.
3. Apelação conhecida e não provida.